Tribunal: TCU
Processo: 016.701/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9685/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.701/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriene Magalhaes de Albuquerque (XXX.671.447-XX); Barbara Lucia Saldanha Conceicao (XXX.454.815-XX); Gicelia Azevedo dos Santos Pires (XXX.727.475-XX); Gilmara Celia Barbosa Pires de Oliveira (XXX.007.217-XX); Lucia Helena Rocha da Silva (XXX.328.507-XX); Mara Suely Pires Braga (XXX.829.817-XX); Marcia de Windsor Medeiros de Albuquerque (XXX.108.287-XX); Sandra Pessoa Lobo de Miranda (XXX.250.004-XX); Shirlei Emanuelle Barbosa Pires (XXX.500.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.